Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DA RÉ. NÃO DEMONSTRADA. PROVA DO NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se verifica inépcia de petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate. Preliminar rejeitada.
2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
3. É do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. O autor apelado não logrou êxito em demonstrar a alegação quanto à suposta existência de conduta ilícita praticada pelo motorista do caminhão da ré apelante. Logo, não provou o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, I do Código de Processo Civil.
5. Não evidenciada a prática da alegada direção imprudente do motorista da ré apelante, não há que se falar na configuração da culpa da empresa e do consequente dever de indenizar. Nesse sentido, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil, não se verificam todos os pressupostos para configurar ato ilícito capaz de ensejar reparação civil de ordem moral.
6. Recurso conhecido e provido.